Tribunal: STF
Processo: MS 37900
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA ÓRGÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO INFIRMA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 273 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.